Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-68.2021.8.11.0078
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000838-68.2021.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), D. H. S. - CPF: 080.079.581-42 (EMBARGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), SIMONE HAGEMANN SCHWENGBER - CPF: 802.069.211-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE HAGEMANN SCHWENGBER - CPF: 802.069.211-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e do consumidor. Embargos de declaração. Apelação Cível. Plano de saúde.
Transtorno de espectro autista (
tea
). Terapias multidisciplinares. Omissões. Ausência do interesse de agir em parte dos pedidos. Sentença com comando genérico. Redistribuição da sucumbência. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1.
Embargos de
declaração opostos
pela operadora do plano de saúde
contra
acórdão
que, no julgamento de apelação cível em
ação de obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais
,
ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), havia negado provimento ao recurso da operadora e mantido sentença que determinou o custeio integral de terapias multidisciplinares, inclusive de “demais especialidades que os médicos que o acompanha definir”, com fixação de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir quanto a terapias previamente autorizadas administrativamente; e
(
ii
) estabelecer se a sentença pode impor obrigação genérica de custeio de terapias futuras e indeterminadas.

III. Razões de decidir

3.
A autorização administrativa prévia de terapias afasta a pretensão resistida, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito quanto a tais pedidos (art. 485
, VI
, do CPC).

4.
A decisão judicial deve ser
certa, sendo vedada condenação genérica que imponha custeio de tratamentos futuros e indeterminados
(art. 492, parágrafo único, do CPC).

A obrigação deve restringir-se às terapias prescritas e efetivamente submetidas ao contraditório no processo.

5.
A modificação do julgado enseja sucumbência recíproca, com redistribuição dos ônus processuais (art. 86 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos acolhidos
, com efeitos infringentes,
para dar parcial provimento à apelação.

Tese de julgamento:
“
1.
Não há interesse de agir quando o plano de saúde comprova autorização administrativa prévia do tratamento pleiteado.

2
.
A condenação judicial em obrigação de custeio de tratamento deve ser certa e limitada às terapias discutidas no processo, sendo vedada determinação genérica para tratamentos futuros.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 86, 485,
VI
, 492, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2175102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/03/2023
;
TJMT, AI 1006729-13.2021.8.11.0000, Rel.a Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30/06/2021
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
UNIMED Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Mé
dico
contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
n
.

1000838-68.2021.8.11.0078
,
na

Ação
de
Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais
,
ajuizada por
D. H. S. – representado por Simone
Hagemann

Schwengber
,

em trâmite no Juízo da

Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso
da
embargante, mantendo a sentença
que
a condenou ao custeio integral de terapias multidisciplinares para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como de
“
demais especialidades que os médicos que o acompanha definir
”
, fixando honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Nas
razões recursais
,
a

embargante

aponta

omissões n
o acórdão
.

S
ustenta que

o Colegiado deixou de apreciar a preliminar de ausência de interesse de agir no tocante às terapias de Psicologia (método ABA), Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, porquanto tais procedimentos já haviam sido autorizados na via administrativa, conforme documentação carreada aos autos (ID
.
79492974), inexistindo, portanto, pretensão resistida nestes pontos.

Argumenta que houve omissão
quanto
a

tese de nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da certeza da decisão judicial (art. 492, parágrafo único, do CPC), uma vez que o
decisum
manteve a con
denação genérica ao custeio de
“
demais especialidades que os médicos que o acompanha definir
”
, o que configuraria um “
cheque em branco
”
e sentença condicional, tese esta devolvid
a no apelo e não enfrentada no a
córdão.

Diante disso
, requer
sejam
acolhidos os embargos para sanar
o
s
vício
s
apontado
s,
com atribuição de efeitos infringentes para sanar as omissões, extinguindo-se o feito quanto às terapias autorizadas e decotando-se a parte genérica da
condenação, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais

(ID.
346677354
).

O embargado, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID.
350035385
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
acolhimento
do
s embargos, reconhecendo que o acórdão incorreu em omissões porque
“
não houve análise do pedido de extinção do processo quanto às

terapias já autorizadas administrativamente, tampouco do pleito para afastar a

determinação genérica fixada pelo juízo de origem
”

(ID.

350492850
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
a
embargante
UNIMED Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Mé
dico

interpôs
recurso de Apelaç
ão
Cíve
l
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
, julgou, à unanimidade,
no dia
03
de
feverei
ro

de 2025,
pelo
não
provimento
d
o recurso interposto pela
embarga
nte
(ID.
345144363
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação ajuizada por menor com autismo infantil visando
a
cobertura integral de terapias prescritas (psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional,
equoterapia
, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade). Sentença de procedência parcial, condenando a operadora ao custeio integral. Recurso da Unimed buscando exclusão de terapias não previstas no rol da ANS.

II. Questão em discussão:

A controvérsia consiste em: a)obrigatoriedade de cobertura de terapias prescritas para TEA, inclusive aquelas não expressamente previstas no rol da ANS;

b) Aplicação do CDC e da legislação especial à relação contratual;

c) Distribuição dos ônus sucumbenciais diante da sucumbência mínima do autor.

III. Razões de decidir:

A relação jurídica é regida pelo CDC (Súmula 608/STJ: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"). A Resolução ANS no 539/2022 e a Lei Federal no 14.454/2022 impõem a cobertura obrigatória de qualquer método ou técnica prescritos para o tratamento do TEA, independentemente de previsão no rol da ANS. O STJ, nos
EDiv
1.733.013/PR, reconheceu como abusiva a recusa de cobertura de terapias especializadas para autismo. No caso, a prescrição médica fundamentada e a comprovação científica das terapias justificam a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

Tese de julgamento:

Toda terapia prescrita para TEA, com respaldo científico e indicação médica, deve ser custeada pelo plano de saúde, ainda que não prevista no rol da ANS, em observância à legislação vigente e à jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X;art. 10, §12, Lei 9.656/98; art. 85, §§2o e 11, CPC; Resolução ANS 539/2022; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ;
EDiv
1.733.013/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
06/12/2022;STJ
AgInt
no
REsp
2161153/SP,DJEN 14/02/2025.

Irresignad
a
,
a
operadora do plano de saúde
opôs o presente recurso, no qual
alega a existência de
omissões
no acórdão
embargado
.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

merece
a
colhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

O
s vícios apontados não apenas encontram respaldo no documento
acostado aos autos
, como também compromete a coerência e integridade da fundamentação do acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos com efeitos modificativos.

Verifica-se que a
embargante arguiu, em sede de apelação, a carência de ação por falta de interesse de agir em relação aos pedidos de Psicologia (método ABA), Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, sustentando que tais pleitos já haviam sido deferidos administrativamente, conforme documento de ID
.
79492974.

O a
córdão embargado, todavia, concentrou sua
ratio

decidendi
exclusivamente na análise de mérito acerca da obrigatoriedade de cobertura das terapias não previstas no Rol da ANS (Musicoterapia,
Equoterapia
, etc.
), silenciando-se sobre a preliminar de mérito arguida.

O interesse de agir, consubstanciado no
binômio necessidade-utilidade
, pressupõe a existência de uma lide, caracterizada pela pretensão resistida.

Compulsando os autos, verifica-se que a operadora comprovou a autorização dos
três
procedimentos supracitados na via administrativa.

Desse modo, n
ão havendo recusa, não há necessidade de intervenção do Pod
er Judiciário para compelir a requerida
a fazer o que já estava fazendo ou se dispôs a fazer voluntariamente.

Nessa quadra, é imperioso sanar a omissão para reconhecer a ausência de interesse processual do autor quanto aos tratamentos de Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, devendo o processo, nestes pontos específicos, ser
extinto
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Igualmente, o aresto foi omisso ao não enfrentar a tese recursal de que a sentença
recorrida, ao determinar o custeio de
“
demais especialidades que os médicos que o acompanha definir
”

(ID.
319790919
)
, proferiu comando genérico e incerto.

O parágrafo único do art. 492 do CPC é
cristalino ao estabelecer que
“
a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional
”
.

O princípio da congruência ou adstrição exige que o provimento jurisdicional guarde correlação com o pedido e a causa de pedir.

Dessa forma, a
manutenção de uma cláusula aberta, que obriga a operadora a custear qualquer especialidade futura, incerta e não debatida nos autos, viola a segur
ança jurídica e o contraditório
.

Em situação semelhante de violação ao art. 492 do CPC, em que a sentença empregou comando genérico que abarca
“eventualidades de um futuro incerto”
, este
e. Tribunal de Justiça
afastou a determinação da sentença por possuir
“amplitude pouco recomendável, pois totalmente incerto e futuro”
(TJMT, AI
1006729-13.2021.8.11.0000,
Rel.a Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
30/06/2021
).

A obrigação de fazer deve se limitar às terapias especificamente prescritas
pelo médico
e requeridas na inicial, sobre as quais se formou o contraditório. Eventuais novas necessidades terapêuticas, distintas das que compõem o
objeto desta lide, deverão ser pleiteadas administrativamente e,
somente
em caso de negativa, objeto de nova demanda.

Destarte, a omissão deve ser suprida para, atribuindo efeitos infring
entes aos embargos, reformar o a
córdão
e decotar d
a
sentença a expressão genérica “
e demais especialidades que os médicos que o acompanha definir
”
.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses excepcionais como
a presente
, admite a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração,
veja-se
:

“
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
2
. Agravo interno não provido.
”

(STJ,

AgInt
no
AREsp
2175102
/
MT,
Rel. Min.
Moura Ribeiro,
Terceira Turma,

j.
20/03/2023)
.

Por tais considerações,
a superação das omissões aqui reconhecidas conduz, de forma necessária, à revisão da conclusão anteriormente adotada, sendo imperativo reformar o acórdão embargado para dar
parcial
provimento

a
apelação cível interposta pela embargante.

Ademais, o
acolhimento das teses acima implica
modificação substancial do julgado.

Com a extinção parcial do feito sem mérito (quanto às terapias básicas) e o decote da condenação genérica, somado à improcedência do dano
moral –
já fixada na sentença e mantida
–
, altera-se a configuração da sucumbência.

O autor sagrou-se vencedor quanto às terapias controvertidas (
Equoterapia
, Musicoterapia, Psicomotricidade e Psicopedagogia), mas sucumbiu quanto ao dano moral, teve o processo extinto
por
parte das terapias
(
Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional
)
e
viu decotado o pedido genérico.

Nesse cenário, fica configurada
a
sucumbência recíproca
, nos moldes do art. 86 do CPC.

Assim, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo as custas e honorários
serem
rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantido o valor da verba honorária fixado na origem
– 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa
–
, vedada a compensação
.

Diante d
e todo
o exposto,
ACOLHO

os Embargos de Declaração
,
com a atribuição de excepcionais
efeitos infringentes
,

para sanar a
s omissões
apontadas
e
,
integrando
o Acórdão de ID
.

345144363
, passar a dar
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto por
UNIMED Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico
, a fim de:

a) Extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
VI
, do CPC, exclusivamente em relação aos pedidos de fornecimento das terapias de Psicologia (método ABA), Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, ante a falta de interesse de agir decorrente da autorização administrativa prévia;

b) Reformar a sentença para decotar do dispositivo a deter
minação genérica de custeio de “
demais especialidades que os médicos que o acompanha definir
”
, mantendo-se a condenação estrita às terapias de
Equoterapia
, Musicoterapia, Psicomotricidade e Psicopedagogia, conforme prescrição médica acostada à inicial;

c)
R
edistribuir os ônus sucumbenciais, determinando que
as custas
processuais e os honorários advocatícios (estes fixados em 10% sobre o valor da causa, sem majoração recursal ante o provimento parcial) sejam rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte
.

Mantidos os demais termos do Acórdão quanto à fundamentação de mérito sobre a cobertura das terapias remanescentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026